Tribunal: TJMT
Processo: 1019065-44.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019065-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que converteu a ação de busca e apreensão em execução. O procedimento inicial visava à restituição do bem alienado fiduciariamente em garantia contratual. Nos autos, o bem não foi localizado, tampouco houve tentativa de sua localização ou comprovação de ausência de posse pelo devedor. O Agravante alega ausência dos requisitos legais para a conversão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e à luz do contraditório e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 condiciona a conversão da ação de busca e apreensão em execução à comprovação de que o bem alienado fiduciariamente não foi localizado ou que não se encontra na posse do devedor.

No caso concreto, não há evidência de diligências efetivas para localização do bem, tampouco comprovação de que este não se encontra em posse do devedor, inviabilizando a conversão do procedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a conversão não pode ocorrer por mero desinteresse do credor na restituição do bem, devendo ser comprovada a inutilidade ou impossibilidade de recuperação do objeto.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução deve ser requerida antes de estabelecido o contraditório. No presente caso, a parte Agravante compareceu espontaneamente aos autos, suprindo a necessidade de citação, o que impossibilita a conversão posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação de que o bem não foi localizado ou não se encontra na posse do devedor.

A conversão é inviável após a instauração do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de instrumento interposto por
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos de Busca e Apreensão n. 1008284-56.2021.8.11.0003, ajuizada pelo ora Agravante.

A Agravante alega que na origem trata-se de busca e apreensão, tendo o Agravado concedido um financiamento à Recorrente no valor de R$ 26.619,68 (vinte e seis mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 19 (dezenove) parcelas mensais de R$ 1.560,71 (mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e um centavos), e tinha como vencimento final em 28/05/2022.

Afirma que o Contrato de Financiamento em comento (n. 242816424), garantido por Alienação Fiduciária, foi celebrado em 28/09/2020.

Menciona que o Agravado informa a existência de débito oriundo deste contrato o qual totaliza R$ 28.680,01 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e um centavo), postulando-se pela busca e apreensão do bem dado em garantia.

Aduz que requereu a suspensão processual haja vista que está em recuperação judicial, sendo que ainda estava em vigor o período de blindagem, contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido, com a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Sustenta a existência de cerceamento de defesa, pois a petição em que o Agravado pleiteou a conversão da ação não está disponível nos autos, encontrando-se em segredo de justiça, não tendo sido dado prazo à Recorrente para se manifestar sobre tal pedido.

Argumenta que não obstante supostamente existir o pedido de conversão pelo Recorrido, não houve deferimento de liminar de busca e apreensão e muito menos a tentativa de localização do bem, não justificando a conversão da ação em execução.

Requer que o provimento do agravo para:

I) a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão atacada, até o julgamento do mérito do recurso, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores para a sua concessão,

II) que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que seja reconhecida a nulidade da decisão atacada,

III) o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, pelos motivos acima fundamentados, para modificar a r. decisão atacada, indeferindo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores.

O
pedido liminar foi indeferido (id. 231936694).

Contrarrazões acostadas em id. 232212682.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da questão diz respeito a verificar a regularidade da decisão recorrida, a qual converteu a ação de busca e apreensão em execução.

De início, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, consigno que se trata de questão meritória, de maneira que será analisada em conjunto ao mérito do recurso.

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em consulta a ação de origem (n. 1008284-56.2021.8.11.0003), observo que o procedimento foi ajuizado em 12/04/2021, entretanto, antes mesmo da análise da tutela de urgência requerida pelo Agravado, a Agravante compareceu espontaneamente aos autos pedido a suspensão do feito, ante o
stay period
deferido em sede de recuperação judicial (id. 53225005 – processo de primeiro grau).

Posteriormente, o Juiz a quo suspende o trâmite processual, até ulterior deliberação (id. 54324109).

Em 19/12/2023 foi proferida a decisão recorrida, a qual converteu a ação de busca e apreensão em execução, a pedido do credor (id. 137575002).

A ação de busca e apreensão tem como finalidade a restituição, pelo credor, do bem dado em garantia contratual, sendo relevante para a tutela do direito e devidamente protegido por lei.

Conforme dispõe o artigo 4° do Decreto-Lei nº 911 /69
"Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva"
.

Ainda que o artigo supracitado disponha acerca da faculdade do credor em pleitear a conversão do procedimento,
tal disposição é clara no sentido de condicionar o pedido a não localização do bem ou se este não encontrar em posse do devedor
.

Do conjunto probatório, vislumbra-se que não foi sequer tentada a localização do bem, inexistindo prova acerca da sua não localização ou de que não se encontra na posse do devedor, de maneira que, não há que se falar em conversão do procedimento em execução.

Consoante entendimento emanado pelo STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FINALIDADE DE REAVER O BEM ALIENADO. BEM ENCONTRADO. PÁTIO DE TERCEIROS. DÉBITOS E AVARIAS. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MERO DESINTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA RESTITUIÇÃO DO BEM EM MOMENTO POSTERIOR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PREVIAMENTE. NÃO COMPROVADA A INUTILIDADE DO BEM, NÃO CONVERTIDO EM SUCATA OU EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...). Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, duas são as ações asseguradas ao credor fiduciário para a satisfação do crédito a que faz jus: (I) ação de busca e apreensão, prevista no art. 3º da referida norma; e (II) ação de execução, prevista nos subsequentes arts. 4º e 5º do mesmo diploma. Ações que não podem ser ajuizadas concomitantemente. Precedentes. 4. A ação de busca e apreensão tem como finalidade a restituição, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia no contrato, para pagamento ou amortização dos débitos, não se confundindo com ação de cobrança, ação monitória ou execução por quantia certa. 5. De acordo com a legislação, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva" (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69). Precedentes desta Corte que equiparam bens encontrados em estado de sucata ou em péssimo estado de conservação a bens não localizados.
6. A conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento e ad eternum pelo credor fiduciário. Trata-se de prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem.
Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos. 7. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente foi encontrado e o mandado não foi cumprido em virtude da negativa do recorrente em receber o bem no estado em que se encontrava. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2019200 MG 2022/0249407-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). (Destaquei).

Ademais, é sedimentado na jurisprudência que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é possível, desde que operada antes da citação da parte contrária, eis que não formalizado o contraditório, o que não é o caso dos autos,
tendo em vista que, ao comparecer espontaneamente na origem, a Agravante supriu a falta de citação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a citação.
Precedentes da Corte. No caso concreto, denota-se que não houve a formalização do contraditório, portanto, passível de acolhimento o pleito do agravante. AGRAVO INTERNO PROVIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS, AGT: 70084333673 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 24/03/2021, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFIRMA O RECORRENTE QUE O PEDIDO DE CONVERSÃO É FACULDADE DO CREDOR E ESTÁ PREVISTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI 911/69, BEM COMO QUE O RÉU AINDA NÃO FOI CITADO NA DEMANDA PRINCIPAL, O QUE AUTORIZA A MUDANÇA DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE.
NO CASO EM COMENTO, DEFERIDA A LIMINAR E EXPEDIDOS OS MANDADOS DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, ESTES FORAM DEVOLVIDOS SEM CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER MEIOS PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTINDO NOTÍCIAS SOBRE A PROCURA DO BEM, BEM COMO COMPROVAÇÃO DE QUE ELE NÃO SE ACHA NA POSSE DO DEVEDOR, NÃO HÁ COMO SE DEFERIR O PLEITO DE CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00547308720228190000 202200274982, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PLEITO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Controvérsia recursal que se cinge à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. Relação processual já instaurada, com a apresentação de defesa por parte do réu. 3. Denotam-se alguns mandados de busca e apreensão que foram devolvidos em razão da inércia do recorrente em efetivar a medida. 4. O art. 4º do Decreto-lei nº 911/69 possibilita a conversão da ação de busca e apreensão em execução extrajudicial quando o bem não foi encontrado e não se encontra na posse do devedor. 5. Ausente a tentativa de localização do bem, nada a modificar na decisão agravada, que indeferiu, por ora, a conversão pretendida. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00424086420248190000 202400261863, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/08/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/08/2024).

Logo, impõe-se a reforma da decisão recorrida para indeferimento do pedido de conversão do procedimento, ante a ausência dos requisitos legais.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, afastando-se o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, devendo a ação de origem ter o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024